Tribunal: TJSP
Processo: 2215622-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2215622-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é paciente CLAUDIO
CESAR DA SILVA e Impetrante JUAN FELIPE CAMARGO COIMBRA DE SOUZA, é
impetrado VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARAGUATATUBA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U. Sustentou oralmente o
advogado, dr. Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza e usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, dr. Valter Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ
FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 2/10
Habeas Corpus n.o 2215622-09.2020.8.26.0000
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba
Autos n.o 1002874-53.2020.8.26.0126
Impetrante: Juan Felipe Camargo Coimbra de Souza
Paciente: Claudio Cesar da Silva
Voto no 13.932.
Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Diante
de notícias concretas de ser o paciente líder de vasta organização
criminosa, faz-se necessária a manutenção de sua prisão
preventiva, malgrado a assistência, em seu favor e quanto ao
julgamento do mérito dessas acusações, da cláusula constitucional
da presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com reclamo de liminar,
impetrada em favor do paciente , que estaria sofrendo coação ilegal
praticada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba
que, nos autos em epígrafe, converteu em preventiva sua prisão em
flagrante, então operada pela suposta prática do crime previsto no
artigo 2o, parágrafos 2o e 4o, inciso I da Lei 12.850/2013.
O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão, eis
que ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, principalmente o fumus comissi delicti. Assevera, ainda, que o
paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito e compõe o
grupo de risco de Covid-19 por ser diabético.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 3/10
Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para determinar a revogação da prisão cautelar do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 193-195).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 213-215), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 218-234).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decretação da prisão cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas às fls. 213-215 que, após
intensa investigação (Procedimento de Investigação Criminal n.o
94.0233.0000356/2019-5), denominada “Operação Código de Ética”,
para apuração da suposta prática dos delitos previstos no artigo 2.o,
parágrafo 2o, § 4.o, inciso I da Lei 12.850/13, foi oferecida denúncia
em 7 de julho de 2020 em desfavor do paciente Cláudio César e de
mais quarenta e nove pessoas. Nessa ocasião, houve requerimento
do Ministério Público de diligências de busca e apreensão e prisão
preventiva dos acusados, tendo sido aditada a denúncia por duas
vezes e, por fim, afinal foi acolhido o pedido do órgão ministerial.
Segundo essa denúncia, o paciente Claudio, em concurso e com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 4/10
identidade de propósitos com mais quarenta e nove indivíduos, em
tese, chefiava organização criminosa voltada à prática de crimes de
tráfico de drogas na região do litoral norte do Estado de São Paulo.
Logo, aponta-se concretamente que referida organização criminosa
estaria atuando há anos, de modo permanente e persistente, sobre
imensa região do Estado de São Paulo, região que, de resto, prima
ainda pela vocação turística que a faz receptiva a centenas de
milhares de frequentadores de médio ou mesmo alto poder aquisitivo.
Tais circunstâncias, no caso, constituem razões de particular
apreensão com relação a periculum libertatis que se apresenta agora
em relação ao paciente.
Segundo a denúncia juntada às fls. 63-136, o paciente e os
demais indivíduos, “em período que não se pode precisar, porém,
certamente desde o ano de 2017, até a presente data, integram,
pessoalmente e por interposta pessoa, organização criminosa, com
emprego de arma de fogo e com participação de adolescente.” (fls.
70).
Consta ainda da peça exordial que, após prisões de indivíduos
pela prática de crimes de tráfico de drogas, apresentação de criteriosa
investigação e relatório das atividades do grupo investigado, com
deferimento de quebra de sigilo telefônico de alguns traficantes de
drogas, bem como após delação premiada realizada com um
colaborador,
constatou-se
que
havia
verdadeira
organização
criminosa “voltada à prática deste crime atuando de forma estruturada
e com vínculo de permanência, não somente nesta cidade de
Caraguatatuba, mas em todo o litoral norte do Estado de São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 5/10
contando com 'vapores' (pessoas que vendem a droga), 'mulas'
(pessoas que são encarregadas pelo transporte das drogas), 'gerente'
das lojas (pessoa responsável pelos pontos de venda e drogas) e,
inclusive, advogados, todos subordinados a determinada pessoa, que
é a responsável pela comercialização do entorpecente na região” (fls.
71).
Também de acordo com a denúncia:
“É o denunciado CLAUDIO CESAR DA SILVA quem dá as ordens para
o transporte de drogas da cidade de Campinas até Ubatuba, local onde
o entorpecente é guardado em uma 'casa bomba', alugada pela
organização criminosa para tal finalidade.
Também é o denunciado CLAUDIO CESAR DA SILVA quem orienta as
'mulas', pessoas que irão fazer o transporte da droga para as demais
cidades do litoral norte, onde após o entorpecente é guardado em
menor quantidade e (sic.) dividido em pequenos 'tuchos' ou 'Kits' que
são repassados para os 'vapores', pessoas responsáveis pela venda
das drogas, para fins de comercialização junto aos usuários.
Além de ser o principal responsável pela distribuição de drogas no litoral
norte, o denunciado CLAUDIO CESAR DA SILVA ainda possui um
ponto de venda de drogas particular, no bairro do Benfica, em que todo
o lucro obtido da venda de entorpecentes lhe é destinado.
Deve-se ressaltar que, (sic.) o denunciado CLAUDIO CESAR DA
SILVA é egresso do sistema penitenciário, já tendo passagens pelos
crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação, tráfico de drogas e
associação para fins de tráfico, associação criminosa e uso de
documento falso, tratando-se, portanto, de indivíduo perigoso.
Outrossim, o relatório da Polícia Federal informa que o acusado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 6/10
CLAUDIO CESAR DA SILVA é pessoa responsável pelo transporte de
drogas e de armas para as favelas do Jacarezinho, Antares e Complexo
do Alemão, todas na cidade do Rio de Janeiro, bem como o transporte
de entorpecente para as cidades de Seropédica, Barra Mansa, Volta
Redonda e Região dos Lagos, todas no Estado do Rio de Janeiro, o que
demonstra em concreto sua liderança na organização criminosa ora
denunciada e sua periculosidade.” (fls. 78-79)
É claro que todas essas notícias são aquelas que se esboçam
no atual estágio da investigação processual-penal dos fatos acima
sintetizados, não sendo demais frisar que, quanto ao mérito de seu
julgamento a ser oportunamente proferido, por ora o paciente está
francamente assistido pela cláusula constitucional da presunção de
inocência.
De todo modo, a denúncia foi recebida em 13 de agosto p.
passado, tendo o magistrado de primeiro grau desmembrado os autos
em quatro grupos, sendo que a investigação em face do paciente
continuou
pertencendo
ao
feito
original
(autos
no
1002874-53.2020.8.26.0126).
Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores do
artigo 312 do Código de Processo Penal, razão não assiste ao
impetrante. Isso porque o magistrado de primeiro grau justificou
plenamente a necessidade da custódia cautelar para garantia da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, a gravidade concreta dos fatos narrados na exordial
acusatória e no pedido de prisão preventiva do paciente e corréus
restou devidamente demonstrada na decisão que acatou o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 7/10
ministerial.
No tocante à ausência de justa causa, impende ressaltar que,
quando do requerimento da prisão preventiva, a respeitável denúncia
sequer tinha sido recebida, bem como posteriormente foi até aditada
por duas vezes após novas diligências também deferidas à época do
pedido de custódia cautelar do paciente. Logo, e com o devido
respeito à leitura adversa, tem-se que não apenas a investigação não
se encerrou como, de resto e como já frisado, encontra-se ela ainda
em sua primeira aurora, posto que o processo judicial agora
inaugurado será, certamente, seu palco mais adequado e excelente.
Também não se pode alegar, sempre com a devida vênia de
leitura porventura adversa, fundamentação genérica da decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente. Com efeito, basta a simples
leitura da decisão de fls. 169-173 para se verificar que o juízo de
primeiro grau avaliou atentamente a situação do paciente. Além disso,
quando de sua decretação, também motivadamente acatou o
requerimento do órgão ministerial, anotando detalhadamente os
indícios da participação efetiva do paciente na debatida empresa
criminosa, inclusive apontando como e por qual razão a liberdade
aqui reclamada se mostra, nesta altura, ainda precipitada (fls.
137-147).
Segundo a decisão que negou a liberdade provisória ao
paciente, ele foi reconhecido por testemunhas além do colaborador,
além de ser mencionado nos relatórios apresentados pela Polícia
Militar, pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, cujas informações
convergem ao apontar o paciente como líder da organização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 8/10
criminosa investigada.
A apresentação dos extratos bancários de fls. 148-166 não
afasta, por absoluto, às imputações do acusado. Sequer tem o
condão de comprovar sua inocência em eventual crime de lavagem
de capitais, o qual sequer é imputado ao réu no feito.
Ademais,
a
decisão
do
Juízo
considerou
que,
independentemente dos predicados pessoais do paciente, e diante da
gravidade da conduta imputada a ele, sua prisão é indispensável à
garantia da ordem pública. Isso se mostra particularmente importante,
haja vista as apontadas notícias de outros envolvimentos criminais de
Cláudio e, notadamente, a grave circunstância de estar em
julgamento a séria e preocupante acusação de ser ele o principal líder
da hipotética organização criminosa que, inclusive, teria se alastrado
para número impressionante de outros réus aqui também investigados.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
tristemente dedicado a liderar de organização com gravíssima
atuação criminosa. Com fulcro nesses elementos de convicção, pese
sinteticamente, o Juízo de origem fundou a custódia cautelar do
paciente. Necessário guardar-se o julgador, nesse instante, para, no
momento processual mais adequado, formular reflexões mais
aprofundadas sobre o mérito mais íntimo dessas provas que sequer
se produziram em ambiente processual. Daí, inclusive, a singeleza de
suas assertivas que, de todo modo, não se mostram de modo algum
impróprias ou infundadas aos fatos daquela investigação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 9/10
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo suficiente
que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a conveniência
da custódia (...)” (Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed. São
Paulo: Atlas, 2000, p. 704).
Ademais, não há que se falar em antecipação da pena, na
medida em que a lei prevê a possibilidade da custódia cautelar desde
que presentes os requisitos como já demonstrado exaustivamente.
Evidentemente, e frise-se mais uma vez, fica preservada por completo
a presunção de inocência quanto a todos os fatos aqui imputados ao
paciente, ainda que seja estritamente necessária, outrossim, a
manutenção de sua prisão preventiva.
Também não se pode olvidar que o direito do acusado de
responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto.
Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela
Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter
precário antes da sentença condenatória definitiva quando, como aqui
se vê, está francamente demonstrada a presença dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com relação ao pedido de liberdade pelo maior risco a que
estaria exposto em razão da pandemia de Covid-19, em que pese o
impetrante ter comprovado que o paciente é diabético, não
demonstrou que não tenha o devido atendimento médico no
estabelecimento prisional em que está detido ou que se trata de
presídio com condições insalubres a determinar a soltura do réu para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2215622-09.2020.8.26.0000 - Caraguatatuba - VOTO No 13932 10/10
evitar sua contaminação.
De todo modo, a Recomendação 62 do Conselho Nacional de
Justiça não dispõe a soltura imediata e automática de todas as
pessoas ali classificadas, senão que devam os juízes de competência
criminal avaliar, caso a caso e obviamente segundo a situação
pessoal e processual de cada pessoa, a possibilidade de antecipação
de progressões de regime ou outros institutos, de sorte a atenuarem-
se as exposições de nosso sistema prisional à atual pandemia de
Coronavírus que assola a humanidade. Tal, por todas as razões já
indicadas, certamente não é, no momento ao menos, o caso particular
do paciente.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator